Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716670-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. EMBARGOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO. CASSAÇÃO. REMOVAÇÃO DA FASE DILATÓRIA. ANÁLISE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO. HIGIDEZ DO TÍTULO. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO NÃO AGREGADO AO SEREM ADMITIDOS OS EMBARGOS E AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Aferido que, a par de guardar conformação objetiva com o resolvido pela decisão agravada, a fundamentação legal içada nas razões de agravo de instrumento junto à narrativa dos fatos hábeis à compreensão da controvérsia destinara-se unicamente a lastrear a pretensão de reforma do provimento arrostado, inviável cogitar-se de hipótese de supressão de instância sob a ótica de que o agravo dissentiria do originalmente resolvido, pois adstrito ao que fora decidido e volvido à sua reforma. 3. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo. 4. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o). 5. Conquanto cassada a sentença que extinguira, sem resolução de mérito, os embargos à execução, determinando a renovação da fase dilatória, aferido que a resolução cingira-se a determinar que o Juízo de origem analisasse o excesso de execução ventilado, não assentando a nulidade da execução ou a ausência de certeza ou liquidez do título exequendo, sobejando, ademais, que, ao serem recebidos os embargos originariamente, não foram providos com efeito suspensivo, o executivo deve prosseguir, pois inviável que seja agregada à lide incidental o atributo que não lhe fora assegurado e por não estar o juízo efetivamente seguro por penhora suficiente, inviabilizando que lhe seja conferido esse predicamento processual. 6. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 932, inciso III, e 1.021, §1o, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ocorrência de supressão de instância. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional. Indicam, ainda, violação aos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Contudo, não demonstram as razões do inconformismo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 932, inciso III, e 1.021, §1o, ambos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no REsp 1475609/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 14/2/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028